Tribunal: TJMT
Processo: 16861-51.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 19/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
CUIABA
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200011039877
Data/hora de protocolamento: 07/10/2020 15:57
Número do processo: 8016861-12.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
15378979000103: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO R$ 15.705,04
LTDA
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
BCO BRASIL
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (03) Cumprida R$ 11.546,15 08 OUT 2020 18:33
DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
15 OUT 2020 13:12 Transferência de PATRICIA CENI R$ 11.546,15 Não enviada - -
Valor DOS SANTOS
ID: 072020000118115810
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (03) Cumprida R$ 4.114,44 08 OUT 2020 02:26
DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
1 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
15 OUT 2020 13:12 Transferência de PATRICIA CENI R$ 4.114,44 Não enviada - -
Valor DOS SANTOS
ID: 072020000118115828
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (03) Cumprida R$ 36,29 07 OUT 2020 19:41
DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
15 OUT 2020 13:12 Transferência de PATRICIA CENI R$ 36,29 Não enviada - -
Valor DOS SANTOS
ID: 072020000118115836
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (03) Cumprida R$ 8,16 08 OUT 2020 20:38
DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
15 OUT 2020 13:12 Transferência de PATRICIA CENI R$ 8,16 Não enviada - -
Valor DOS SANTOS
ID: 072020000118115844
BANCO PAN S.A.
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (02) Réu/executado - 08 OUT 2020 11:26
DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO COOPERATIVO SICREDI
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (02) Réu/executado - 08 OUT 2020 17:52
DOS SANTOS sem saldo positivo.
2 / 3
Respostas
BCO INTER
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (02) Réu/executado - 08 OUT 2020 17:18
DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO RURAL
Não informada
BCO SAFRA
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (02) Réu/executado - 08 OUT 2020 18:10
DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO SANTANDER
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (02) Réu/executado - 08 OUT 2020 04:34
DOS SANTOS sem saldo positivo.
CCLA OURO VERDE DE MT
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (02) Réu/executado - 08 OUT 2020 18:28
DOS SANTOS sem saldo positivo.
CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
07 OUT 2020 15:57 Bloqueio de Valores PATRICIA CENI R$ 20.515,32 (02) Réu/executado - 08 OUT 2020 18:11
DOS SANTOS sem saldo positivo.
3 / 3